Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603046-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0603046-26.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ENIO AMARO DE SOUZA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ENIO AMARO DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ENIO AMARO DE SOUZA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918142
24/07/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.573

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603046-
26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ENIO AMARO DE SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Configura-se erro material sanável pela
via dos embargos de declaração a
referência incorreta realizada no corpo do
acórdão embargado.

2. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos para correção de erro material,
sem alteração no resultado do julgamento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
Num. 43918142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416271113000000042872750
Número do documento: 24072416271113000000042872750
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:49:39

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43794017) opostos por ENIO AMARO DE SOUZA em
face do acórdão nº 62.996, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas das eleições de
2022 e associou ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria erro material.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos
(id. 43850835).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 15/12/2023 (id. 43787825) e as razões foram protocoladas em 22/01/2024 (id.
43794017).

Presentes os demais pressupostos, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 43918142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416271113000000042872750
Número do documento: 24072416271113000000042872750
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:49:39

No caso posto a julgamento, alega o embargante que há erro material.
Destaca trecho do acórdão e afirma que "possui erro material em sua fundamentação,
visto que afirma que a devolução de R$ 19.983,65 ao Tesouro Nacional decorre da
fundamentação apresentada nos itens A e C, o que não se verifica". Acrescenta que "o
item c apresenta fundamentação e valores diversos do que se observa no dispositivo do
referido acórdão".

Razão assiste ao embargante.

Conforme se extrai do acórdão, as inconsistências foram abordadas em três
itens e, em cada um, houve a determinação de devolução ao erário, conforme se
apresenta na seguinte síntese:

a - Omissão de despesas:

determinou-se a devolução de R$ 10.023,75 ao Tesouro Nacional em razão
da ausência de comprovação de gastos pagos com recursos públicos do
FEFC, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19;

b - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC:

"Nesse cenário, configura-se irregularidade sobre a totalidade das despesas
relacionadas na tabela porquanto não foram devidamente comprovadas,
totalizando R$ 9.959,90, o que representa 49,80% do total de receitas
financeiras destinadas à campanha. Impõe-se a determinação de devolução
do correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução
TSE nº 23.607/19.

c - Omissão de receitas e despesas:

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso,
doação da pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a
mesma: caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados
declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram
declaradas pelo prestador, referem-se a serviços prestado em prol da
campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 265,40 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 1,33% -, a presente irregularidade
poderia, individualmente, ser superada mediante a aposição de ressalvas à
aprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e também deste Regional. Todavia, devem ser apreciadas
Num. 43918142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416271113000000042872750
Número do documento: 24072416271113000000042872750
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:49:39

no contexto geral das demais irregularidades.

Todavia, ao sintetizar a análise global da prestação de contas constou
"impõe-se a determinação de devolução de R$ 19.983,65 ao Tesouro Nacional como
despesas do FEFC sem a devida comprovação, relativas aos itens a e c, nos termos do
art. 79, e a transferência de R$ 265,40, também ao Tesouro Nacional, como recursos de
origem não identificada, analisada no item c".

A dupla referência ao item c, obviamente, não condiz com a realidade, motivo
pelo qual a frase em questão deve ser alterada passando a constar "impõe-se a
determinação de devolução de R$ 19.983,65 ao Tesouro Nacional como despesas do
FEFC sem a devida comprovação, relativas aos itens a e b, nos termos do art. 79, e a
transferência de R$ 265,40, também ao Tesouro Nacional, como recursos de origem não
identificada, analisada no item c".

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração, e, no mérito, ACOLHO-OS para corrigir erro material apontado no acórdão,
conforme descrito na fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603046-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: ENIO AMARO DE SOUZA - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43918142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416271113000000042872750
Número do documento: 24072416271113000000042872750
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:49:39

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416271113000000042872750
Número do documento: 24072416271113000000042872750
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:49:39